Tribunal: TJMT
Processo: 1019738-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019738-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUDINEIDE COSTA ROCHA - CPF: 907.116.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por advogada da parte exequente em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra o Município de São José do Rio Claro/MT, visando sanar omissão no acórdão que reconheceu a possibilidade de execução autônoma dos honorários da fase de conhecimento, mas silenciou quanto à fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, diante de impugnação parcialmente rejeitada pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença e, em caso positivo, se é possível, em sede de embargos de declaração, reconhecer a sucumbência recíproca e arbitrar os honorários em favor de ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, inclusive com possibilidade de efeitos infringentes, quando a alteração do julgado decorrer logicamente da integração do vício identificado.

4.

O acórdão embargado efetivamente deixou de se manifestar sobre a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, apesar da existência de impugnação parcialmente acolhida, o que configura omissão relevante.

5.

Nos termos do art. 85, § 7º, do CPC, são devidos honorários na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando esta apresenta impugnação, salvo se não houver impugnação.

6.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a impugnação é acolhida, ainda que parcialmente (REsp 1134186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21.10.2011).

7.

A jurisprudência da própria Câmara reconhece, em casos análogos, a existência de sucumbência recíproca e fixa honorários de forma proporcional, nos termos do art. 86 do CPC.

8.

A hipótese não se enquadra na exceção do parágrafo único do art. 86 do CPC, pois a parte embargante decaiu de parcela substancial de seus pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, diante de impugnação parcialmente acolhida, autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração, com efeitos modificativos.

2.

A existência de sucumbência recíproca no cumprimento de sentença impõe a fixação proporcional dos honorários advocatícios em favor de ambas as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

3.

A exceção do parágrafo único do art. 86 do CPC não se aplica quando a parte decai de parte substancial de seus pedidos.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, arts. 1.022, II e III; 85, §§ 2º, 7º; 86; 82, § 3º; Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011, DJe 21.10.2011; STJ, Súmula nº 345; STF, RE 1.309.081/MA (Tema 1.142 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer o direito da parte agravante à execução autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

A Embargante sustenta, entretanto, a existência de omissão no julgado, porque olvidou manifestar acerca da fixação dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, especialmente diante da impugnação parcialmente rejeitada apresentada pelo Município de São José do Rio Claro.

Por isso, requer que seja sanado o vício e atribuído efeito integrativo ao presente aclaratório, para condenar o município de São José do Rio Claro/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 7.º, do Código de Processo Civil.

O Município de São José do Rio Claro deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazoar os embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório acima,
Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva
opôs Embargos de Declaração em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, nos termos da ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO AUTÔNOMA PELA ADVOGADA DA PARTE EXEQUENTE. DIREITO AUTÔNOMO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por advogada da parte exequente contra decisão que, no cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva movida contra o Município de São José do Rio Claro, indeferiu o pedido de fixação e pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de fracionamento indevido da verba honorária e afronta ao regime de precatórios. A agravante pleiteia o reconhecimento do seu direito autônomo de executar os honorários, nos termos do art. 85, § 7º, do CPC, e, subsidiariamente, requer a fixação proporcional dos honorários com base na sucumbência recíproca.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a execução individualizada dos honorários advocatícios sucumbenciais por advogada da parte exequente, no âmbito de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública, mesmo diante da vedação ao fracionamento de crédito imposta pelo art. 100, § 8º, da CF/1988 e da tese firmada no Tema 1.142 do STF.

III. Razões de Decidir

3. O art. 23 da Lei nº 8.906/94 confere ao advogado direito autônomo à execução da verba honorária, inclusive com a possibilidade de expedição de precatório ou RPV em seu nome.

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula nº 345, reconhece a legitimidade da execução de honorários advocatícios pela parte exequente mesmo que não embargada a execução individual de sentença coletiva.

5. A execução individualizada da verba honorária não configura fracionamento indevido quando não há superação do teto da RPV e há expressa renúncia ao montante excedente pela exequente.

6. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.142 refere-se a hipóteses de fracionamento da verba honorária fixada de forma global e não impede a execução autônoma por advogados com base em título judicial próprio e líquido.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a execução individual de honorários advocatícios sucumbenciais por advogada da parte exequente no cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva contra a Fazenda Pública.

2. A execução individual da verba honorária não configura fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/1988, quando respeitado o teto da RPV e havendo renúncia expressa ao valor excedente.

3. O advogado possui legitimidade autônoma para executar honorários sucumbenciais fixados em sentença coletiva transitada em julgado, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94 e da Súmula 345 do STJ.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, arts. 85, § 7º, e 86; Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 345; STF, RE 1.309.081/MA (Tema 1.142 da Repercussão Geral).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Embargante aponta omissão no que diz respeito à apreciação do pedido de fixação dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, especialmente diante da impugnação parcialmente rejeitada apresentada pelo Município de São José do Rio Claro.

Com razão a Embargante.

A análise dos autos revela que, embora o acórdão tenha corretamente reconhecido a legitimidade da advogada para executar honorários da fase de conhecimento da ação coletiva, silenciou quanto à fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, mesmo diante de impugnação interposta pela Fazenda Pública, parcialmente acolhida.

Nos termos do art. 85, § 7º, do CPC, são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há impugnação, exceto quando esta não for apresentada.

No caso dos autos, o Município apresentou impugnação com múltiplas teses – litispendência, fracionamento de execução, indevida concessão de gratuidade –, tendo sido vencido em parte substancial desses pedidos.

O Superior Tribunal de Justiça julgou um RESp, na sistemática dos recursos repetitivos, firmando entendimento no sentido de ser cabível a fixação de honorários em caso de acolhimento da Impugnação, ainda que parcial, em favor da parte executada. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido". (STJ - (REsp 1134186/RS, Relator (a): Ministro Luis Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).” (Negritei).

Além disso, esta Terceira Câmara, sob minha relatoria, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1001457-65.2023.8.11.0033, entre outros, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes no cumprimento de sentença ajuizado pela mesma advogada, em casos absolutamente análogos, fixando honorários proporcionais com base no art. 86 do CPC.

Ressalta-se, ainda, que o parágrafo único do referido artigo 86, que trata da sucumbência mínima, não se aplica ao caso, uma vez que não se decaiu a parte Recorrente, ora Embargante, em parcela ínfima de seus pleitos, mas sim em metade deles.

Sendo assim, impõe-se a correção da omissão, inclusive com efeitos modificativos (infringentes), para reconhecer a sucumbência recíproca e fixar os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, em favor da exequente e da Fazenda Pública Municipal, na proporção de 50% para cada parte.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, interpostos por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, com efeitos infringentes, para “DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, tão somente para reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca, mantendo inalterados os demais pontos.

Por fim, quanto ao preparo recursal, tendo em vista o deferimento de recolhimento ao final e o fato de a Agravante ter tido sucesso parcial no agravo, aplico a regra da parte final do art. 82, § 3º, do CPC cumulada com a sucumbência recíproca, devendo a Recorrente ser intimada para efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento), no prazo de 48 horas. O restante, a cargo do Agravado, ora Embargado, insere-se na regra de isenção do ente público.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025